Tribunal: TJMT
Processo: 1029159-51.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029159-51.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Despejo para Uso Próprio]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[PEDRO HENRIQUE TORRES BIANCHI - CPF: 223.991.038-07 (ADVOGADO), AMD - COMERCIO DE ROUPAS LTDA - CNPJ: 07.402.825/0001-81 (AGRAVANTE), PEREIRA CARDOSO & CARDOSO LTDA - CNPJ: 07.054.076/0001-49 (AGRAVADO), OSWALDO PEREIRA CARDOSO FILHO - CPF: 544.446.241-91 (ADVOGADO), JULIANA CURADO DE SANTOS LIMA - CPF: 369.255.298-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (AÇÃO DE DESPEJO POR DENÚNCIA VAZIA C/C PEDIDO LIMINAR DE DESPEJO). INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO DO DÉBITO E DETERMINAÇÃO DE EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE CONSTATAÇÃO PARA VERIFICAÇÃO SOBRE EVENTUAL ABANDONO DO BEM OBJETO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VIABILIDADE DA DECISÃO. EXISTÊNCIA DE PEDIDO DE INFORMAÇÕES AO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL ACERCA DE POSSÍVEL DESOCUPAÇÃO POR ABANDONO. RESPEITO AO ACÓRDÃO DO AGRAVO N. 1017525-63.2021.8.11.0000 – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.

Salientando-se que foi expedido ofício pelo Juízo “a quo”, solicitando informações nos autos de Recuperação Judicial n. 1004477-45.2020.8.11.0041, comunicando acerca do abandono verificado pelo Oficial de Justiça, após diligências, deve ser mantido o despacho/decisão, que determinou, em Cumprimento de Sentença, a intimação do devedor para pagamento do débito e a expedição de mandado de constatação para verificação de eventual abandono do bem objeto do Cumprimento de Sentença, cabendo ressaltar a observância ao julgado do Agravo de Instrumento n. 1017525-63.2021.8.11.0000, no qual ficou consignado que cabe ao Juízo da Recuperação Judicial posicionar-se acerca de despejo, ou no caso, desses autos, sobre imissão de posse do imóvel, em razão de abandono pela parte Agravante.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo (ID. Num. 245672684), interposto por
AMD - COMERCIO DE ROUPAS LTDA,
em face de decisão exarada pelo Juízo de Direito da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos de Cumprimento de Sentença n. 1011533-32.2020.8.11.0041 (nos autos de Ação de Despejo por Denúncia Vazia), movida por
PEREIRA CARDOSO & CARDOSO LTDA

(Agravado)
,
DETERMINOU
a intimação da Agravante para pagar o montante devido, assim como determinou
a expedição do mandado de constatação para verificação sobre eventual abandono do imóvel.

Em síntese, a Agravante defende a reforma da decisão, alegando que se encontra em recuperação judicial, trabalhando arduamente para a manutenção das atividades econômicas e soerguimento da empresa.

Requer a suspensão da ação de despejo, com a consequente revogação da ordem de despejo, sendo competente para a análise da questão o Juízo da Recuperação Judicial.

Diz que “(...) foi proferida decisão pelo MM. Juízo da Recuperação Judicial (Doc. 01), determinando a suspensão de TODAS as ordens de despejo em face da Agravante e, ainda, todas as ordens devem ser analisadas caso a caso pelo juízo da Recuperação Judicial: (...)”; que “(...) não remanescem dúvidas que a competência exclusiva para avaliar as ordens de despejo é do MM. Juízo da Recuperação Judicial, de modo que já existe decisão proferida determinando a suspensão das ordens de despejo, de modo que a própria decisão proferida pelo juízo recuperacional reconhece a essencialidade da manutenção dos contratos de locação”.

Afirma que prevalece o interesse maior da preservação da empresa em recuperação judicial, sendo imperiosa a suspensão da ação de despejo de origem com a consequente revogação da decisão liminar.

Alega que se encontram presentes os requisitos para o deferimento da tutela de urgência: “(...) a probabilidade do direito invocado está com a Agravante, na medida em que o juízo da Recuperação Judicial é exclusivamente competente para decidir sobre qualquer ato constritivo em face da Agravante, inclusive, os contratos que se enquadram como essenciais para a manutenção da atividade econômica. Dessa forma, a probabilidade do direito invocado está presente pelo fato de que o próprio MM. Juízo Recuperacional determina a suspensão de todas as ações de despejo em face da Agravante, o que envolve a suspensão de quaisquer atos que ensejam em barreiras para a manutenção da atividade econômica principal da Agravante – o comércio varejista de rua. 38. Por outro lado, há o perigo de dano na medida em que caso a r. decisão agravada tenha seus efeitos mantidos até o final do julgamento do presente recurso, a Agravante estará sujeita a perder um dos seus pontos de venda, prejudicando ainda mais o andamento da Recuperação Judicial e dificultando o soerguimento da empresa. 39. Ressalta-se, ainda, que o efeito suspensivo não incorre em irreversibilidade da medida, tendo em vista que a Agravante pretende tão somente suspender qualquer ordem de despejo ou imissão na posse do imóvel em comento, até que o presente recurso tenha seu mérito julgado por este Egrégio Tribunal”.

Requer “(...) seja recebido e processado o presente agravo de instrumento com atribuição de efeito suspensivo ativo, nos termos do artigo 1.019, I, do CPC, nos termos formulados acima. 42. Sucessivamente, requer-se seja dado integral provimento ao presente recurso para que seja determinada a imediata e urgente SUSPENSÃO da ação de despejo de origem com a consequente revogação da ordem de despejo proferida”.

O pleito liminar foi concedido, no sentido de obstar o despejo, até manifestação do Juízo da Recuperação Judicial e posterior análise do Juízo da Décima Primeira Vara da Comarca de Cuiabá/MT, acerca da questão.

Em contrarrazões, a parte Agravada diz que, em verdade, há pedido de imissão de posse de imóvel abandonado pela Agravante; e não ordem de despejo. Diante disso, pede a manutenção da decisão recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste agravo consiste em analisar e decidir se merece ou não reforma a decisão que, nos autos de Cumprimento de Sentença n. 1011533-32.2020.8.11.0041 (nos autos de Ação de Despejo por Denúncia Vazia), movida por
PEREIRA CARDOSO & CARDOSO LTDA

(Agravado)
, contra
AMD – COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA
,
DETERMINOU
a intimação da Agravante para pagar o montante devido, assim como determinou
a expedição do mandado de constatação para verificação sobre eventual abandono do imóvel.

Pois bem.

É corolário do Cumprimento de Sentença a intimação do devedor para que pague o montante da dívida.

No caso, a questão precípua diz respeito à determinação de expedição de mandado de constatação para verificação de eventual abandono do imóvel.

Efetivamente, convém salientar que não se trata de pedido de despejo, mas sim averiguação de abandono do bem locado.

Portanto, não haveria o que despejar, se o imóvel estivesse abandonado.

Quando da análise do pleito liminar, manifestei-me favorável à suspensão do feito, a fim de obstar o despejo.

Agora, no mérito, fazendo uma melhor análise, concluo que não há mesmo pedido de despejo, mas sim de imissão de posse, em razão de abandono de imóvel locado.

Diante disso, imperiosa a revogação da liminar por mim concedida parcialmente. Ou seja, merece prevalecer a decisão/despacho, determinando o pagamento e a expedição do mandado de constatação para verificação sobre eventual abandono do imóvel.

Ademais, em consulta no sitio eletrônico deste Tribunal de Justiça, pode-se constatar que o Juízo “a quo” requereu ao Juízo da Recuperação Judicial, informações acerca do processo n.
1004477-45.2020.8.11.0041,
inclusive, comunicando sobre o abandono verificado pelo Oficial de Justiça, em cumprimento ao mencionado mandado.

O Juízo “a quo”, ainda, pede informações sobre a possibilidade de desocupação do imóvel (imissão de posse por parte da Agravada), isto porque, em conformidade com o acórdão dos autos do Agravo de Instrumento n. 1017525-63.2021.8.11.0000, cabe ao Juízo recuperacional analisar o pedido de despejo e/ou de abandono do bem imóvel.

Nesse sentido, convém reproduzir parte da decisão do Juízo recuperacional:

“(...) entendo que assiste razão às ora embargantes no que concerne à alegada omissão do Juízo ao deixar de se pronunciar sobre as ordens de despejo dos imóveis locados, tendo em vista o consignado no acórdão proferido no RAI no 1017525-63.2021.8.11.0000, pelo qual “as ordens de despejo/retomada do imóvel proferidas nos autos de ações de despejo movidas em desfavor das recuperandas devem ser submetidas ao crivo do Juízo recuperacional”. Vale lembrar, contudo, que apesar de ter me posicionado de forma contrária ao v. acórdão, no que tange à competência do juízo recuperacional para dirimir as questões relativas às ordens de despejo contra as recuperandas, valendo-me da excepcionalidade do caso, determinei o encaminhamento dos autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania Virtual Empresarial – CEJUSC, como tentativa de equalizar os interesses, de modo que a decisão embargada não pôs fim à questão. Não obstante isso, forçoso admitir que, se não houver suspensão das ordens de despejo, as negociações perante o CEJUSC estarão fadadas ao fracasso, já que as devedoras ficarão em evidente desvantagem perante seus locadores, de maneira que, antes que se analise cada caso de modo concreto e até que ocorra a audiência de conciliação devem ser obstadas as ordens de despejo. As recuperandas alegam, ainda, que pretendem apresentar em 15 (quinze) dias “todos os documentos e material pertinentes ao assunto, como valores, datas dos créditos, valores dos débitos, saldos, inclusive encontro de contas com os locadores”, questão essa que será tratada em tópico abaixo. Assim, os embargos devem ser acolhidos nesse ponto, tão somente para consignar que este juízo recuperacional irá analisar oportunamente, e caso a caso, as “ordens de despejo/retomada do imóvel proferidas nos autos de ações de despejo movidas em desfavor das recuperandas” conforme consignado no v. acórdão proferido nos autos do RAI no 1017525-63.2021.8.11.0000, o que poderá ser feito, se for o caso, após a audiência de conciliação perante o CEJUSC EMPRESARIAL. (...) 2) ACOLHO PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por pelas recuperandas (id. 155709227), tão somente para, em conformidade com o v. acórdão proferido nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento no 1017525-63.2021.8.11.0000, consignar que este juízo recuperacional irá analisar oportunamente, e caso a caso, as “ordens de despejo/retomada do imóvel proferidas nos autos de ações de despejo movidas em desfavor das recuperandas”. 2.1) DETERMINO, provisoriamente, a SUSPENSÃO DAS ORDENS DE DESPEJO oriundas de ações propostas por locadores contra as recuperandas, ao menos até a audiência de conciliação a ser realizada perante o CEJUSC – Virtual Empresarial em data a ser designada após o dia 21.06.2024”.

Dentro desse, também convém transcrever a ementa do julgamento do Agravo de Instrumento n. 1017525-63.2021.8.11.0000, a qual faz constar a necessidade de submissão ao Juízo recuperacional para avaliação acerca da essencialidade do bem.

Ainda nesse contexto, também é viável a ouvida do juízo recuperacional acerca do mencionado abandono.

Com essas considerações, revogo a medida liminar e
NEGO PROVIMENTO
ao agravo.

Dê-se ciência deste acórdão aos Juízos da 11a Vara Cível da Capital e da 1a Vara Cível da Comarca da Capital.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025